Tribunal: TJMT
Processo: 1008700-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008700-67.2020.8.11.0000 – COMARCA DA PRIMAVERA DO LESTE.
Impetrante: Patrícia Vieira dos Santos Fernandes – Defensora Pública
Paciente: Jackson Antônio Gougurski
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Jackson Antônio Gougurski, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes de tráfico de droga e três roubos majorados pelo concurso de pessoas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 157, § 2o, II, do Código Penal, por três vezes).
Em síntese, a impetrante afirma que, na presente hipótese, há excesso de prazo para a formação da culpa, decorrente, a seu aviso, de morosidade imputável unicamente ao aparato judiciário, uma vez que o beneficiário está segregado desde 11.07.2019 (portanto, há 09 meses) e, devido à mídia audiovisual atinente à gravação do interrogatório do paciente na audiência de instrução estar corrompida, sem que se possa prever a possível data para a realização nova audiência de instrução e julgamento (antes marcada para 1o.04.2020), à conta da suspensão dos atos processuais pela Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
Assim, à luz do princípio da proporcionalidade, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva, diante da caracterização do excesso de prazo. Juntou apenas o pedido de relaxamento da prisão formulada perante o juízo de primeiro grau e a respectiva decisão de indeferimento.
É o relatório.
A princípio, a partir do escasso material coligido, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
O magistrado de piso, analisando o pedido de relaxamento da prisão formulado pela defesa, argumentou no seguinte sentido:
“O acusado encontra-se preso desde o dia 11.07.2019, período que o processo tramitou sem maiores percalços, procedida sua citação pessoal e apresentada resposta à acusação, e, por conseguinte designada audiência de instrução para o dia 10.12.2019, ocasião em que a instrução probatória foi encerrada.
Ademais, por se tratar de feito envolvendo dois crimes graves, em que se afere a autoria de dois réus, o feito tramita por aproximadamente 08 meses, o que não justifica a alegação de excesso de prazo.
Além disso, conforme se verifica à fl. 122, quando das alegações finais pela Defesa, esta somente não foi apresentada porque o áudio referente ao interrogatório do réu Jackson foi corrompido, razão pela qual foi designado o dia 01.04.2020 para sua oitiva.
No entanto, referido ato não se realizou diante da Portaria Conjunta 249/2020/TJMT e Recomendação 62/2020CNJ, de modo que assim que decorrido o prazo de suspensão dos atos processuais no interior do Fórum, será designada nova data para interrogatório do réu.
Portanto, ao compulsar os autos constato que a persecução penal transcorreu em ritmo compatível com as peculiaridades do feito, cabendo ressaltar que o requerente não trouxe qualquer evidência de desídia ou demora que possa ser atribuída ao judiciário ou ao Ministério Público para o término da instrução e prolação de sentença.
Outrossim, cabe registrar que o Ministério Público já apresentou suas alegações finais, onde inclusive consta a degravação da oitiva do réu em Juízo e requereu sua condenação nos termos da denúncia.” (id. 40026450, pág. 08/09, sic).
Conforme é sabido, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Nessa linha de reflexão, tem-se que a contagem dos prazos processuais não pode ser determinada de forma individualizada, mas conjuntural e em observância ao princípio constitucional da razoabilidade, de modo que não há falar em morosidade excessiva tão somente com base na alegação de que o paciente está segregado há aproximadamente um nove meses.
Consigne-se, ainda, que a causa conta com 02 (dois) acusados e envolve múltiplas condutas criminosas (tráfico de droga e três roubos majorados), de modo que a complexidade aparente do feito está a legitimar, ao menos por ora, eventuais elastérios na marcha procedimental.
Por seu turno, é de se salientar que o ato instrutório designado para a data de 1o.04.2020 foi suspenso por conta da Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020 (posteriormente alterada pela Portaria-Conjunta no 249 de 18 de março de 2020), que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de modo que a suspensão não persistirá por longo tempo, além do necessário, dadas as peculiaridades do momento.
Tal cenário, inclusive, não justifica a reavaliação da prisão, ante ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, tendo em vista que a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia da denúncia, das decisões que deliberaram acerca da segregação cautelar do paciente, bem como das demais peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada